Tribunal: TJMT
Processo: 1027314-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027314-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCUCCI & CIA. LTDA - CNPJ: 10.909.535/0001-33 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO MACHADO MARCUCCI - CPF: 320.727.228-29 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), MARCUCCI & CIA. LTDA - CNPJ: 10.909.535/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUCCI & CIA LTDA EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (AGRAVANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – LIDE EXECUTIVA LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS AVALISTAS - SÚMULA 581 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -.
1. É o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor. Desse modo, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6o da Lei no 11.101/2005 não lhes aproveita

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
J
OSE ROBERTO MACHADO MARCUCCI e MARCUCCI & CIA LTDA EPP – em recuperação judicial,
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no
1003378-39.2022.8.11.0051),
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores localizados nas contas dos executados/agravantes por entender que
“
o executado José Roberto Machado Marcucci é avalista do crédito aqui executado, e também se constata que os atos expropriatórios foram todos perpetrados em seu desfavor, não se atingindo qualquer bem ou direito da empresa em recuperação
”
(cf. Id. no 191025161).

Os agravantes sustentam que, ao contrário do que admitiu o MM. Juiz
, “
um dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial é submissão de todos os créditos pré-existentes à época do pedido ao próprio concurso de credores, conforme art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005
”,
de modo que o débito exequendo será devidamente pago nos moldes previstos no Plano de Recuperação Judicial a ser aprovado na AGC ainda pendente de convocação, e, ainda, porque “
é incontroversa a concursalidade do crédito perseguido pela agravada (...), a dívida originalmente constituída sofrerá mutação que irá impor nova relação jurídica
” (sic – cf. Id. no 191025159 - pág. 14).

Reitera a impossibilidade de prosseguimento da presente ação executiva,
“
a uma porque seu crédito está sujeito aos efeitos do processo de Recuperação Judicial, a duas porque o pagamento do crédito sujeito à recuperação fora da ordem nele aprovada implicaria em cometimento de crime previsto no art. 1724, da LRF
”, destacando ainda que “
com a homologação do plano pelo Juízo recuperacional para levar a cabo a almejada extinção do processo executivo
”, e finaliza dizendo que, “
não há como fugir do posicionamento de que o prosseguimento desta ação é indevido/ilegal, devendo ser suspensa por ora
”
(sic – cf. Id. no 191025159 - pág. 18).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja decretada a extinção da lide executiva, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 191025159 - pág. 28).

A decisão contida no Id. no 191607156 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 195864680)

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Ressalvo, de início, que, conquanto ainda não tenha sido julgado o Recurso de Agravo Interno vinculado ao Id. no 195387176, interposto pelo executado/agravante contra a decisão que indeferiu o pedido antecipatório, considerando que aquela interposição recursal discute a mesma matéria objeto do mérito deste agravo de instrumento, e como este já está devidamente instruído e apto a julgamento, passo diretamente ao exame do seu mérito, o que esvazia por completo o objeto do citado agravo interno.

A Cooperativa de crédito/agravada ajuizou ação de execução contra os agravantes pretendendo a satisfação da obrigação estampada na Cédula de Crédito Bancário no
C00733781-3, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser pagos em 30 (trinta) parcelas, com vencimento inicial em 15/02/2021 e final em 15/07/2023, porém, os devedores se tornaram inadimplentes a partir da 17a parcela, gerando um débito de R$ 49.320,50.

Os agravantes peticionaram nos autos informando o deferimento da RJ e sujeição do crédito à recuperação, já que os valores exigidos na lide executiva foram voltados exclusivamente em prol das suas atividades, e a permanência dos bloqueios agravará a já combalida saúde financeira da empresa executada e de seu sócio que utiliza seus ativos para angariar capital da empresa em Recuperação Judicial, e inviabilizará o regular exercício das suas atividades (cf. Id. no 191025164).

A decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

No caso dos autos, o Embargante alegou omissão na decisão embargada, que teria iniciado os atos expropriatórios contra pessoa jurídica em recuperação judicial, cujo crédito exequendo, por constar arrolado na lista de credores, teria sido novado com aprovação do plano de recuperação.

Assim, quer o Exequente a cessação dos atos expropriatórios na presente ação e, subsidiariamente, a extinção da execução por suposta novação do crédito.

Assim, passa-se à análise dos argumentos lançados pelo Embargante. Da Novação Em relação ao pedido de reconhecimento de novação do débito, em que pese a impossibilidade de continuidade da execução em desfavor da Pessoa Jurídica, o título executado também é garantido por pessoa física.

Não de outra forma, já no despacho inicial, deferiu-se o seguimento da ação apenas em relação ao avalista do crédito exequendo. Assim, não houve qualquer ato expropriatório contra a empresa recuperanda, o que impede a suspensão de qualquer ato já praticado pelo Juízo em razão de suposta novação do débito. (...).

Do Seguimento da Execução em Relação ao Avalista Como se sabe, o art. 6o, II, da Lei 11.101/2005, determina a suspensão das ações de execução após o deferimento do processamento da recuperação judicial:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...)

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;”

No entanto, o art. 49, § 1o, da referida Lei de Recuperação Judicial e Falência, deixa claro que o credor poderá dar continuidade à ação de execução em relação contra os coobrigados, fiadores e obrigados em regresso:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. § 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”

Assim, não há dúvidas que a suspensão somente atingirá a execução em relação ao recuperando, mantendo-se o seu andamento, inclusive com atos expropriatórios em relação aos demais coobrigados. (...)

A questão não comporta mais dúvidas, sendo já decidida pela Súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”

No presente caso, observa-se que o Executado José Roberto Machado Marcucci é avalista do crédito aqui executado, e também se constata que os atos expropriatórios foram todos perpetrados em seu desfavor, não se atingindo qualquer bem ou direito da empresa em recuperação.

Dessa forma, não há qualquer irregularidade nos bloqueios realizados nas contas do Executado José Roberto Machado Marcucci, devendo-se dar prosseguimento à presente ação em seu desfavor.

Assim, não se observa nas decisões atacadas qualquer omissão, erro, contradição ou obscuridade a ser sanada por meio de embargos de declaração.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento, em julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
” (REsp 1333349/SP,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014,DJe 02/02/2015).

No mesmo sentido, a súmula 581 da Corte Cidadã:

“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”

A propósito, é o entendimento desta eg. Câmara:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O REQUERIMENTO DE PENHORA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ (TEMA 885) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor. Desse modo, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6o da Lei no 11.101/2005 não lhes aproveita. Portanto, sem razão a tese da possibilidade de extinção das execuções em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores – da supressão das garantias, pois os agravantes são coobrigados do título executivo extrajudicial, razão pela qual a eles não se estende o plano de recuperação, mas tão somente aos recuperandos. Por conseguinte, não é demais ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo (TEMA 885), de que não é aplicada a suspensão prevista nos arts. 6o e 52, inc. III ou a novação do art. 59, todos da Lei n. 11.101/2005, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). (TJMT - RAC 1023678-78.2022.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – 1a Câmara de Direito Privado – j. 18/04/2023 - DJE 28/04/2023)”

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AVALISTA – DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NA LIDE – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA – VALIDADE DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1- Não há o que se falar em falta de interesse processual da agravada, em razão de inexistir utilidade e necessidade da ação de cobrança por estar o crédito perseguido abrangido nos autos do processo recuperacional da empresa devedora principal, tampouco em necessidade de chamamento ao processo desta empresa, como pretendido pelo agravante. 2- "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

3- Inviável a remessa dos autos ao juízo da recuperação judicial, por se tratar o caso, ação de cobrança de avalista, de ação autônoma. (TJMT - RAC 1012571-03.2023.8.11.0000 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – 1a Câmara de Direito Privado – j. 25/07/2023 - DJE 01/08/2023)”

“
EMENTA
: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DA VIA RECUSAL - ART. 932, INCISO III, DO CPC – REJEITADA – MÉRITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE NÃO ATINGE O GARANTIDOR PESSOAL DO CONTRATO – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR GARANTIDOR, PESSOA FÍSICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Afastada a preliminar de coisa julgada diante da constatação de que a situação dos autos de origem difere daquele indicado no paradigma. "Em regra (e no silêncio do plano de recuperação judicial), a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005)" (REsp 1850287/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/12/2020, DJe 18/12/2020). (TJMT - RAC 1012053-47.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – 1a Câmara de Direito Privado – j. 31/01/2023 - DJE 03/02/2023)”

No caso, considerando que a lide executiva está lastreada em cédula de crédito bancário e, existindo coobrigados (avalistas), não faria sentido impor à Cooperativa/exequente/agravada nova via crucis para ver saldado seu crédito, com habilitação nos autos da recuperação, até mesmo porque, a continuidade da presente execução individual não tem o condão de afetar o plano de recuperação, e a pretendida habilitação de crédito (e consequente extinção da execução), deve ser promovida pelo credor, no seu interesse, não podendo ser a este imposta caso pretenda dar continuidade à execução contra o patrimônio de seus sócios, pois, salvo decisão do Juízo da recuperação em sentido contrário, os bens dos sócios ou de outras sociedades do mesmo grupo econômico da devedora não estão sujeitos à recuperação judicial.

Pelo exposto, ratifico a decisão liminar que indeferiu o pedido antecipatório e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024